Tribunal: TJES
Processo: 5005457-96.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005457-96.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BRUNO IZIDIO GIMENES

RECORRIDO: VIVO S.A.

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “BRUNO IZIDIO GIMENES, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente ação indenizatória em face da VIVO S.A., objetivando indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação dos serviços da ré, que supostamente realizou cobranças indevidas por plano de internet cancelado. Alega a parte autora em síntese: a) que solicitou o encerramento e a troca do plano anterior; b) que foi procedido a alteração, ocorrendo a mudança para o novo plano; c) que a parte ré manteve ambos os planos, ao invés de efetuar o encerramento do serviço e trocar para o novo plano; d) alegou que o seu nome estava negativado indevidamente”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial e procedente o pedido contraposto a fim de condenar a parte autora no pagamento de R$282,52 e revogou a decisão liminar deferida nos autos.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte recorrente não conseguiu comprovar nos autos os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). Nesse sentido, segue a fundamentação de piso:
“Pois bem, compulsando os autos, entendo que não assiste razão à parte autora em seu pleito. Explico. Não vislumbro que a parte autora trouxe aos autos prova do pedido de cancelamento do serviço, verifico também que ela não anexou a comprovação de que seu nome estava negativado no SPC/SERASA, nem sequer de qualquer notificação de futura negativação. Nesse sentido, não vislumbro nos autos a falha na prestação dos serviços da ré, haja vista que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a realização do pedido de cancelamento do plano. Registra-se, que os documentos colacionados aos autos se prestam a validar o aduzido na inicial. Assim, meras alegações não são suficientes para o acolhimento do pedido inicial, sendo necessária prova robusta tendente a corroborar as alegações ventiladas no exórdio, o que não ocorreu in casu”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)